Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO. VÍCIOS. REPARO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS EM ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. ART. 18, §2o, DO CDC. REQUISITOS OBSERVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. ESTOQUE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir que, ainda que os defeitos no veículo tenham sido reparados e o bem devidamente entregue à embargante após escoado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias avençado contratualmente, o que configuraria falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização das embargadas apenas no tocante aos dias que excederam o referido prazo, o danos (materiais e morais) sofridos pela recorrente, pessoa jurídica, deveriam ter sido devidamente demonstrados, não tendo a parte se desincumbido do ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC.
2.1. A fundamentação, ainda que sucinta, não configura ausência ou fundamentação genérica, mormente quando asseverada a necessidade de demonstração dos danos alegados.
3. Também não há omissão quanto ao ônus de produção de peças de reposição necessárias para o conserto do veículo, pois, da simples leitura da apelação interposta depreende-se que insurgência da recorrente direcionou-se contra o prazo em que o reparo foi realizado, tendo alegado a abusividade da cláusula que ampliou para 180 (cento e oitenta) dias o período de tempo para que o fornecedor pudesse sanar o vício, bem como a ocorrência de danos materiais e morais sujeitos à indenização.
3.1. Ainda que a embargante tenha mencionado o fato de que tanto a ALVEMA quanto a FCA FIAT deveriam ter em seus estoques as peças de reposição necessárias para o conserto, a ALVEMA, na qualidade de distribuidora, não está inserida no art. 32 do CDC. Ademais, embora a FCA FIAT tenha o dever de assistência com peças e componentes enquanto não cessada a fabricação ou a importação do produto, e, mesmo após cessadas, ainda deverá manter tal oferta por período razoável de tempo, o art. 32 do CDC não especifica prazo para disponibilização das peças. Além disso, a própria embargante anuiu no tocante à dilação do prazo para a prestação do serviço.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.